Tribunal: STF
Processo: HC 214085
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO TARDIA DE PREVENÇÃO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Impugnação à distribuição, quando formalizada tardiamente, padece de preclusão, nos termos do art. 67, § 6º, do Regimento Interno.



    2. Agravo interno desprovido.